Tribunal: TJDFT
Processo: 0725520-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725520-51.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: VIA ENGENHARIA S. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. LAPSO TEMPORAL DEFINIDO EM LEI. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Não há preclusão pro judicato quando a matéria em debate não foi analisada nem decidida previamente. 2. Nos casos em que se observa prejudicialidade externa (art. 313, inc. V, “a”, do Código de Processo Civil) recomenda-se a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada em outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. 3. A duração do sobrestamento, contudo, possui limite temporal definido. O art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil determina que o prazo de suspensão processual, nas hipóteses do inc. V, nunca poderá exceder um ano, ocasião em que o juiz deverá ordenar o prosseguimento do processo, conforme estabelece o § 5o do mesmo dispositivo. 4. Agravo de instrumento provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 313, inciso V, alínea “a”, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de suspensão do feito em decorrência da prejudicialidade externa decorrente do julgamento da ação civil pública indicada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 313 do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “A suspensão deste feito por eventual prejudicialidade externa não é admissível, pois superado em muito o prazo de um ano previsto no § 4o do artigo 313 do NCPC (correspondente ao art. 265, § 5o, do CPC/73), haja vista ter sido este recurso especial distribuído a esta Corte Superior em 24 de fevereiro de 2011, não podendo aguardar indefinidamente o desfecho de outras demandas, notadamente porque, in casu, o processo encontra-se hábil a julgamento, a considerar a situação jurídica vigente” (REsp 1237567/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE DEPENDENTE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABE AO JUÍZO AFERIR A PLAUSIBILIDADE DA SUSPENSÃO CONSOANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. 3. Tratando-se de causa de competência da Justiça Federal, cabe ao juiz federal examinar, incidentalmente, a questão acerca da caracterização da união estável, não sendo necessário, para fins de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, que haja a propositura de ação de reconhecimento da união estável na Justiça Estadual. 4. Nesse contexto, sendo informado, nos autos da ação previdenciária, sobre a propositura de ação de reconhecimento da união estável em tramitação na Justiça Estadual, cabe ao magistrado federal aferir, a partir das peculiaridades concretas dos casos pendentes , se deve ser determinada a suspensão do feito , não sendo possível se falar em suspensão automática do processo. 5. Na presente hipótese, o Tribunal de origem afastou a necessidade de suspensão do feito. Dessa forma, a adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 6. Quanto à alegada nulidade do julgado, observo que o recurso especial não combateu o fundamento de que não houve a oportuna insurgência quanto ao indeferimento da prova requerida, ocorrendo a preclusão. Com efeito, o objeto de irresignação da parte recorrente não foi apto a atacar o fundamento do acórdão recorrido, o qual é suficiente, por si só, à manutenção do julgado. Inafastável, assim, a incidência da Súmula 283/STF, por analogia, segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 7. Além disso, em relação ao alegado cerceamento de defesa e à presença, ou não, dos requisitos necessários para a concessão da pensão por morte, a inversão do julgado demandaria reexame de aspectos fático-probatórios dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 8. Por fim, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica. 9. Agravo interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1944806/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 7/4/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009